Tribunal: TJES
Processo: 0002225-58.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002225-58.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDDIE ANTONIO VACCARI e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de Cédulas de Crédito Bancário (CCB). Os apelantes alegam cerceamento de defesa e buscam o reconhecimento do direito ao alongamento compulsório da dívida rural por frustração de safra, além da nulidade de cláusulas que preveem juros capitalizados e a utilização da taxa CDI.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícias agronômica e contábil; (ii) verificar se o devedor possui direito subjetivo ao alongamento da dívida rural independentemente de prova de requisitos e requerimento administrativo ; e (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da taxa CDI em cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, tem a
poder
de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 370).

4. O alongamento de dívida de crédito rural é direito do devedor (Súmula nº 298/STJ), mas sua concessão exige o preenchimento de requisitos legais do Manual de Crédito Rural (MCR) e prévio requerimento administrativo, ausentes no caso concreto.

5. A capitalização de juros é válida quando a taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ.

6. É legítima a utilização da taxa CDI como encargo financeiro em contratos bancários, desde que o montante final não seja abusivo em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7. A manutenção dos encargos do período de normalidade afasta a descaracterização da mora (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O alongamento de dívida de crédito rural é direito do devedor, mas sua concessão depende da comprovação dos requisitos legais e de prévio requerimento administrativo.

2. A utilização do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em contratos bancários é válida, desde que a somatória dos encargos não se revele abusiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 11, e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 298; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp nº 2.240.648/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002225-58.2020.8.08.0045

APELANTES: EDDIE ANTONIO VACCARI, EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e EDNEA ANGELA VACCARI

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDDIE ANTONIO VACCARI, EDNA CELLIS VACCARI BALTAR
e
EDNEA ANGELA VACCARI
contra a r. sentença de ID. 16604172, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha – ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, os autores, ora apelantes, narraram ser produtores rurais de café e que, para o custeio de suas atividades, firmaram diversas operações de crédito com a instituição financeira apelada, formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCB). Sustentaram que, devido a fatores adversos, como estiagens prolongadas que afetaram a produtividade das safras, a volatilidade dos preços da
commodity
e os impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19, encontraram-se em situação de dificuldade financeira que impossibilitou o adimplemento das obrigações nos prazos originalmente pactuados.

Aduziram, ainda, a existência de diversas ilegalidades nos contratos, como a capitalização composta de juros sem pactuação expressa, a utilização da taxa CDI como índice de correção monetária e a cobrança de encargos moratórios abusivos.

Diante desses fatos, pleitearam a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, o reconhecimento do direito ao alongamento compulsório da dívida rural, com a consequente inexigibilidade do débito nos moldes executados, e a descaracterização da mora.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos. O magistrado singular entendeu pela legalidade dos encargos contratuais pactuados, incluindo a capitalização de juros e a utilização da taxa CDI. No que tange ao alongamento da dívida, embora tenha reconhecido o direito subjetivo do devedor, concluiu que os apelantes não preencheram os requisitos legais necessários.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 16604173), os apelantes sustentam, em resumo, que:
(I)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, necessária para comprovar a frustração das safras e a abusividade dos encargos;
(II)
os contratos, embora formalizados como Cédulas de Crédito Bancário, possuem natureza de crédito rural, devendo ser regidos pela legislação especial aplicável;
(III)
possuem direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida em razão das frustrações de safra e dificuldades de comercialização, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo;
(IV)
a cobrança de juros capitalizados de forma composta é ilegal por ausência de pactuação expressa e clara;
(V)
a utilização da taxa CDI como indexador de correção monetária é nula, conforme Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça; e
(VI)
a mora deve ser descaracterizada em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

A controvérsia recursal consiste, portanto, na análise da regularidade da execução movida pela apelada, o que perpassa pela verificação do preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural e pela legalidade dos encargos contratuais exigidos. Passo a analisar, de forma individualizada, os pontos devolvidos a esta Corte.

Os apelantes suscitam, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial agronômica e contábil.

Contudo, observa-se que o indeferimento das referidas provas ocorreu em audiência (ID. 16604168), ocasião em que a parte apelante não interpôs o recurso cabível para impugnar a decisão naquela oportunidade. Além da preclusão, os recorrentes não lograram êxito em desconstituir os fundamentos que ampararam o indeferimento.

O juízo de primeiro grau, de maneira devidamente fundamentada, concluiu que a perícia agronômica seria inviável para demonstrar os prejuízos alegados, diante do extenso lapso temporal decorrido entre as supostas adversidades climáticas e o momento do pedido, o que impossibilitaria a aferição técnica precisa dos ciclos agrícolas passados.

Na mesma linha, entendeu o juízo singular que a perícia contábil se mostrava desnecessária, porquanto os embargantes, na petição inicial, limitaram-se a impugnar as cláusulas contratuais tidas como abusivas – matéria eminentemente de direito –, e não os cálculos matemáticos específicos que embasam a execução.

Ressalte-se que o juiz singular é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir, de forma motivada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sendo o acervo documental suficiente para o deslinde da controvérsia e não demonstrada a utilidade das provas requeridas para o convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, o ponto central da insurgência dos apelantes reside na tese de que possuem um direito subjetivo ao alongamento de suas dívidas, em decorrência das adversidades que impactaram sua atividade produtiva. Argumentam que a frustração de safras, a dificuldade de comercialização e outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações justificam a prorrogação dos vencimentos, independentemente de um requerimento formal prévio à instituição financeira.

A questão do alongamento de dívidas originárias de crédito rural é, de fato, um tema de grande relevância social e econômica, recebendo tratamento específico tanto na legislação quanto na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento sobre a matéria, editou a Súmula 298, que dispõe:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, a própria redação do enunciado sumular condiciona o exercício desse direito à observância dos "termos da lei". Isso significa que, embora o alongamento não seja um ato de mera liberalidade do credor, sua concessão é vinculada ao estrito cumprimento, por parte do devedor, de um conjunto de requisitos formais e materiais previstos na legislação pertinente, em especial no Manual de Crédito Rural (MCR). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se extrai do seguinte julgado:

[...]. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

O Manual de Crédito Rural, em seu item MCR 2-6-4, autoriza a prorrogação da dívida desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para o reembolso em razão de situações como: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. O normativo também exige que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e que seja demonstrada a capacidade de pagamento futura do mutuário.

No caso em apreço, os apelantes não lograram êxito em demonstrar o cumprimento de tais requisitos. A despeito de suas alegações sobre a desnecessidade de um pedido administrativo, a jurisprudência e a própria lógica do sistema de crédito rural apontam para a imprescindibilidade de uma comunicação formal e tempestiva ao agente financeiro. Tal requerimento não constitui mero formalismo, mas o ato que deflagra o procedimento de verificação por parte da instituição, permitindo a análise técnica da situação da propriedade, a realização de vistorias por peritos agrônomos e a avaliação da documentação comprobatória da frustração de safra e da incapacidade de pagamento. A ausência desse passo processual impede que o credor avalie a situação de acordo com os parâmetros normativos, o que inviabiliza a concessão do benefício na via administrativa e enfraquece a pretensão em juízo.

Ademais, a prova produzida nos autos é insuficiente para amparar o pleito. Os apelantes limitaram-se a juntar documentos de caráter genérico, como notícias sobre a estiagem na região e boletins informativos, que, embora ilustrem um cenário macroeconômico adverso, não se prestam a comprovar, de forma individualizada e inequívoca, a real extensão das perdas em sua propriedade específica, nem o nexo de causalidade direto entre tais eventos e a sua incapacidade de adimplir as obrigações. A concessão do alongamento demanda uma prova específica da situação do mutuário, o que não ocorreu. A simples alegação de dificuldades, desacompanhada de laudos técnicos contemporâneos aos fatos, balanços contábeis ou outros documentos que atestem a quebra da capacidade de pagamento, não é suficiente para impor à instituição financeira a reestruturação da dívida.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao assentar que, embora o alongamento seja um direito, os apelantes falharam em comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para seu exercício, o que torna imperativa a manutenção da sentença neste ponto.

Os apelantes também se insurgem contra a validade de diversas cláusulas contratuais, pugnando pelo reconhecimento de abusividades que, em sua visão, teriam o condão de descaracterizar a mora e, consequentemente, invalidar a execução.

No que se refere à
capitalização de juros
, os apelantes afirmam que não houve pactuação expressa para a cobrança na modalidade composta e mensal. Contudo, a análise dos instrumentos contratuais, aliada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revela o contrário. A Corte Superior, por meio das Súmulas 539 e 541, pacificou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que configura a pactuação da capitalização. No caso dos autos, as Cédulas de Crédito Bancário executadas contêm cláusulas que preveem expressamente a incidência de juros capitalizados ou, no mínimo, indicam taxas anuais que superam a simples multiplicação da taxa mensal, o que, à luz da jurisprudência, valida a cobrança.

Quanto à utilização da
taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)
como indexador, os apelantes invocam a Súmula 176 do STJ para sustentar sua ilegalidade. Ocorre que o entendimento jurisprudencial sobre o tema evoluiu e atualmente, o próprio Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, desde que sua aplicação, somada aos demais encargos, não se revele abusiva em cotejo com as taxas médias de mercado para operações da mesma espécie. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. RECUSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. UTILIZAÇÃO. 1. Embargos à Execução. 2.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie
. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.240.648/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 5/12/2025.)

[...] 4. Agravo interno provido para reconhecer a validade de usar a taxa do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios da cédula de crédito bancário. Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em contratos bancários é válida, desde que a somatória dos encargos não se revele abusiva. 2. A denominação atribuída ao CDI no contrato não impede sua utilização como encargo financeiro." [...] (AgInt no AREsp n. 1.970.415/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Assim, não havendo demonstração de que a remuneração final do contrato, com a aplicação do CDI, tenha extrapolado de forma manifesta a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste aspecto.

Por fim, a alegação de
descaracterização da mora
resta prejudicada. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 28), a descaracterização da mora ocorre apenas quando se verifica a cobrança de encargos abusivos
no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização). Tendo em vista que, conforme analisado, não foi demonstrada a ilegalidade de tais encargos nas operações em tela, não há fundamento para o afastamento da mora dos devedores. Estando caracterizada a mora e não tendo sido preenchidos os requisitos para a prorrogação da dívida, a obrigação tornou-se líquida, certa e exigível, legitimando a propositura da ação de execução pela instituição financeira.

Assim, não merecem prosperar as alegações de abusividade contratual, devendo a sentença ser mantida também neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.